Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, passaporte, cartões de crédito e serviços de telefonia do devedor, em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO. O recorrente sustentou que diante da não localização de bens do executado para saldar a dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir do devedor, do passaporte e de contratos de cartão de crédito e de telefonia e internet, como medida coercitiva atípica de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido ao fundamento de que a medida pretendida violaria direitos fundamentais do réu. Em sede recursal, requereu a antecipação da tutela com o deferimento daqueles pedidos ou, alternativamente, fosse o recurso recebido no efeito suspensivo e para evitar a suspensão do processo na origem. Ao final, postulou o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 18847747. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, para se determinar a suspensão da CNH do devedor, em cumprimento de sentença proferida no bojo de ação monitória. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas atípicas são necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende a suspensão in limine da licença para dirigir, do passaporte, dos contratos de cartão de crédito e de serviços de telefonia do devedor. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é buscada, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento do colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213820, 07172008020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante aos cartões de crédito e serviços de telefonia e internet, trata-se de relação contratual mantida com pessoas jurídicas estranhas à lide. Igualmente não se evidenciam os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo. O recorrente sustentou a necessidade de sobrestar o processo, a fim de evitar sua suspensão e permitir a continuidade das diligencias por bens do devedor. Primeiramente, há que se consignar que o processo já estava suspenso, tendo o magistrado determinado tão somente o “retorno à suspensão”. Lado outro, mesmo suspenso o processo, não há empecilho para que o credor continue sua busca por bens penhoráveis e que viabilizem a satisfação de seu crédito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator